Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-05.2019.8.11.0100
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. tentativa de Furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. Preliminares suscitadas pelo ministério público contrarrazões: Alegação de decisão surpresa e ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito da defesa: Pretendida a absolvição e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Providência de ofício, com reflexos na dosimetria da pena do crime de furto consumado.
I. Caso em exame
1. A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal visando à absolvição do réu, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV (Fato 1), e no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II (Fato 2), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma. De maneira sucinta, fundamentou o pedido absolutório no princípio do duplo grau de jurisdição e, alternativamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.
2. Nas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público aventou preliminar de proibição de decisão surpresa, com fundamento nos princípios do contraditório e da reformatio in mellius, e manifestou pelo não conhecimento do apelo, por entender há ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que as razões recursais se encontram genéricas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, (i) se conforme alegado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, eventual acolhimento de tese defensiva pelo Tribunal de Justiça, sem prévia manifestação das partes, configura decisão surpresa em violação ao contraditório e ao princípio da reformatio in mellius; (ii) e conforme também sustentado pelo Ministério Público, saber se o recurso interposto pela defesa ofende o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória. No mérito, cinge-se em (iii) saber se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação penal do apelante pelos crimes de furto consumado e tentado; (iv) e saber se a presença da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
III. Razões de decidir
Preliminares do Ministério Público.
3. Afasta-se a preliminar de decisão surpresa, pois a tese absolutória foi efetivamente discutida nos autos e enfrentada na sentença, e o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não amplia indevidamente os contornos do caso, mas apenas visa aplicação de benesse não reconhecida na sentença na dosimetria da pena, não havendo inovação recursal ou afronta ao contraditório, tampouco ofensa ao princípio da reformatio in mellius.
4. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma adequada os fundamentos essenciais da sentença, devolvendo integralmente a matéria à apreciação desta instância revisora, que, inclusive, pode adotar providências de ofício, desde que em benefício do réu.
Teses de mérito da defesa.
5. Quanto ao mérito, o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, nas modalidades consumada e tentada, não subsistindo, portanto, a tese absolutória. Quanto ao furto consumado (Fato 1), destaca-se a apreensão dos objetos subtraídos, a confissão extrajudicial do apelante, que indicou voluntariamente os locais onde os bens foram ocultados, além da convergência entre os depoimentos da vítima e dos policiais militares que confirmaram a admissão da prática delitiva pelo réu. Quanto ao furto tentado (Fato 2), restou igualmente comprovado por meio das declarações firmes e harmônicas da segunda vítima, prestadas em ambas as fases do processo, bem como pela confissão do corréu perante a autoridade policial, ao relatar que ele e o apelante tentaram subtrair os bens da vítima, sendo frustrados pela intervenção de populares.
6. A confissão espontânea, embora realizada pelo apelante em relação apenas ao crime de furto consumado, embora reconhecida nesta instância, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e no Superior Tribuna Federal (Tema 158).
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público de 1o grau, rejeitadas. Recurso defensivo, desprovido. Providência de ofício, para decotar a aplicação da majorante do repouso noturno, readequar a pena de multa e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, do crime de furto consumado.
Tese de julgamento: “1. Não configura decisão surpresa a apreciação, em sede recursal, de teses relativas à absolvição ou à aplicação de atenuantes na dosimetria da pena, quando essas matérias ou já foram objeto de debate no processo ou estão inseridas no contexto fático-jurídico delineado desde a origem. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma clara, conquanto breve, os fundamentos vertidos na sentença. 3. Estando comprovadas a autoria e a materialidade em relação aos crimes de furto consumado e tentado, não se aplica o axioma in dubio pro reo. 4. A confissão espontânea do crime consumado, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 5. A causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do furto durante o repouso noturno, não é aplicável quando o delito é cometido na forma qualificada, devido ao agravamento específico da conduta (Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça (providência de ofício). 6. A fixação da pena de multa deve observar duas fases da dosimetria: na primeira, determina-se a quantidade de dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade; na segunda, fixa-se o valor unitário do dia-multa, conforme a capacidade econômica do condenado (providência de ofício) 7. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (providência de ofício)”.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV, LV e XXXIX; Código Penal, arts. 65, III, “d”, e 66; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156; Súmula 231 do STJ; Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/STF).
Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024, STJ - REsp: 1853488 MG 2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023, REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, TJMT - N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023, N.U 1003179-61.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2023 N.U 0001747-73.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024, N.U 0005228-78.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024 e N.U 0004047-71.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025 e N.U 0006430-18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000352-05.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 709.306.511-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR SOARES (VÍTIMA), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. tentativa de Furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. Preliminares suscitadas pelo ministério público contrarrazões: Alegação de decisão surpresa e ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito da defesa: Pretendida a absolvição e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Providência de ofício, com reflexos na dosimetria da pena do crime de furto consumado.

I. Caso em exame

1.

A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal visando à absolvição do réu, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV (Fato 1), e no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II (Fato 2), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma. De maneira sucinta, fundamentou o pedido absolutório no princípio do duplo grau de jurisdição e, alternativamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.

2.

Nas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público aventou
preliminar de
proibição de decisão surpresa
, com fundamento nos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
, e manifestou
pelo não conhecimento do apelo, por entender há ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que as razões recursais se encontram genéricas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, (i) se conforme alegado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, eventual acolhimento de tese defensiva pelo Tribunal de Justiça, sem prévia manifestação das partes, configura decisão surpresa em violação ao contraditório e ao princípio da
reformatio in mellius;
(ii) e conforme também sustentado pelo Ministério Público, saber se o recurso interposto pela defesa ofende o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória. No mérito, cinge-se em (iii) saber se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação penal do apelante pelos crimes de furto consumado e tentado; (iv) e saber se a presença da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária
aquém
do mínimo legal.

III. Razões de decidir

Preliminares do Ministério Público.

3.

Afasta-se a preliminar de decisão surpresa, pois a tese absolutória foi efetivamente discutida nos autos e enfrentada na sentença, e o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
não amplia indevidamente os contornos do caso, mas apenas visa aplicação de
benesse
não reconhecida na sentença na dosimetria da pena,
não havendo inovação recursal ou afronta ao contraditório, tampouco ofensa ao princípio da reformatio
in mellius.

4.

Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma adequada os fundamentos essenciais da sentença, devolvendo integralmente a matéria à apreciação desta instância revisora, que, inclusive, pode adotar providências de ofício, desde que em benefício do réu.

Teses de mérito da defesa.

5.

Quanto ao mérito, o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, nas modalidades consumada e tentada, não subsistindo, portanto, a tese absolutória. Quanto ao furto consumado (Fato 1), destaca-se a apreensão dos objetos subtraídos, a confissão extrajudicial do apelante, que indicou voluntariamente os locais onde os bens foram ocultados, além da convergência entre os depoimentos da vítima e dos policiais militares que confirmaram a admissão da prática delitiva pelo réu. Quanto ao furto tentado (Fato 2), restou igualmente comprovado por meio das declarações firmes e harmônicas da segunda vítima, prestadas em ambas as fases do processo, bem como pela confissão do corréu perante a autoridade policial, ao relatar que ele e o apelante tentaram subtrair os bens da vítima, sendo frustrados pela intervenção de populares.

6.

A confissão espontânea, embora realizada pelo apelante em relação apenas ao crime de furto consumado, e conquanto reconhecida nesta instância, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e no Superior Tribuna Federal (Tema 158).

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminares suscitadas pelo Ministério Público de 1o grau, rejeitadas. Recurso defensivo, parcialmente provido. Providência de ofício
,
para decotar a aplicação da majorante do repouso noturno, readequar a pena de multa e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, do crime de furto consumado.

Tese de julgamento:
“1.
Não configura decisão surpresa a apreciação, em sede recursal, de teses relativas à absolvição ou à aplicação de atenuantes na dosimetria da pena, quando essas matérias ou já foram objeto de debate no processo ou estão inseridas no contexto fático-jurídico delineado desde a origem.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma clara, conquanto breve, os fundamentos vertidos na sentença. 3. Estando comprovadas a autoria e a materialidade em relação aos crimes de furto consumado e tentado, não se aplica o axioma
in dubio pro reo
. 4. A confissão espontânea do crime consumado, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal
.
5.
A causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do furto durante o repouso noturno, não é aplicável quando o delito é cometido na forma qualificada, devido ao agravamento específico da conduta (Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça (providência de ofício). 6. A fixação da pena de multa deve observar duas fases da dosimetria: na primeira, determina-se a quantidade de dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade; na segunda, fixa-se o valor unitário do dia-multa, conforme a capacidade econômica do condenado (providência de ofício) 7. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,

substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (providência de ofício)”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV, LV e XXXIX; Código Penal, arts. 65, III, “d”, e 66; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156; Súmula 231 do STJ; Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/STF).

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024, STJ -
REsp: 1853488 MG 2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023,
REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, TJMT - N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023,
N.U 1003179-61.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2023 N.U 0001747-73.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024,
N.U 0005228-78.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024 e N.U 0004047-71.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025 e N.U 0006430-18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

José Aparecido Rocha dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da
Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT
, nos autos da Ação Penal no 0000352-05.2019.8.11.0100, em que foi condenado pelos crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Majorado pelo Repouso Noturno
e de
Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Majorado pelo Repouso Noturno
(artigo 155, §1o, e §4o, inciso IV, - Fato 1,

artigo 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II - Fato 2, na forma do art. 69, todos do Código Penal) à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
em
regime aberto
e
46 dias-multa
(ID
255394659 – Pág. 618/632).

Em suas
razões
recursais, representado pela Defensoria Pública do Estado, o apelante requer a sua
absolvição,

fundamentando a pretensão no princípio do
duplo grau de jurisdição
. Mas, caso essa tese não seja colhida, almeja o
reconhecimento
da atenuante da
confissão espontânea
, na 2a fase da pena, com redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 255394683).

Em suas
contrarrazões
recursais, o d.
Promotor de Justiça
levantou,
preliminarmente,
a tese da
“proibição de decisão surpresa”
, com fundamento nos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
, e manifestou
pelo
não conhecimento
do apelo, por entender que presente ofensa ao princípio da dialeticidade. No
mérito
, manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID 255394685).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,

mediante fundamentação
per relationem,
manifestou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 267500274):

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – PEDIDO VISANDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO SÚMULA No 231/STJ, AINDA VIGENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO."

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1o GRAU

1.1.

Proibição De Decisão Surpresa

O ilustre Representante do Ministério Público sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de “
decisão surpresa
”, ao argumento de que eventual acolhimento, por este Tribunal de Justiça, de tese favorável à defesa, não previamente debatida nos autos, demandaria a concessão de oportunidade de manifestação às partes, em especial ao
Parquet.

Alega que o princípio do contraditório, aliado à vedação à
reformatio in mellius
, impõe que o julgamento não se funde em fundamentos jurídicos inéditos, cuja apreciação não tenha sido precedida de contraditório efetivo.

A preliminar arguida não se sustenta. Isso, porque, a tese relacionada ao pedido absolutório não constitui inovação recursal, tampouco matéria nova inserida pela defesa em sede de apelação. Trata-se de questão efetivamente debatida e decidida no primeiro grau de jurisdição (Alegações Finais – ID
255394659 - Pág. 596 e ss.)
, tendo sido expressamente debatida na sentença penal condenatória, com fundamentação idônea (ID
255394659 - Pág. 618 e ss)
.

Aliás, tanto a defesa quanto o Ministério Público tiveram plena ciência e oportunidade de se manifestar sobre a autoria e materialidade dos crimes ao longo da instrução.

Outrossim, ao requerer, em grau recursal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a defesa não ampliou indevidamente os contornos da controvérsia, mas apenas aprofundou a tese dentro dos limites do processo. Ainda que tal pleito tenha sido deduzido somente em sede de recurso de apelação, trata-se de questão que não altera os fatos submetidos ao julgamento nem surpreende a parte adversa, visto que fundada em elemento constante dos autos e apto a ser valorado por este Tribunal de Justiça, inclusive de ofício. Trata-se de pretensão legítima, que não configura inovação recursal vedada, tampouco afronta ao contraditório.

Se é assim, eventual reforma da sentença com base nas teses apresentadas pela defesa, seja de absolvição, seja de redução da pena, não caracteriza “
decisão surpresa
”. Ao contrário, configura mero desdobramento do exercício dialético das partes e do reexame da matéria por instância superior, em conformidade com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, colho deste Tribunal:

“(...)
Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem (...)”. (N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“(...). 2. Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da Defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório. (...). ” (N.U 1003179-61.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Ademais, não se mostra minimamente razoável invocar, na presente hipótese, o princípio da
reformatio in mellius
como fundamento para sustentar a necessidade de nova manifestação das partes. O referido princípio, por sua própria natureza, visa permitir que o réu seja beneficiado em sede recursal, e não prejudicado, ainda que somente a acusação tenha interposto recurso. A propósito:

“(...) 5. [...] o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus" (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010) ( HC n. 368 .973/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2018) (...).
(
STJ - REsp: 1853488 MG 2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Dessa forma, é equivocado invocar o princípio da
reformatio in mellius
para justificar uma suposta necessidade de reabertura do contraditório, eis que tal princípio não tem o objetivo gerar novo debate processual, mas de permitir que este Tribunal
ad quem
somente melhore a situação do réu, até mesmo sem a provocação da defesa como já esposado, e sem que isso implique violação ao devido processo legal.

À vista do exposto,
afasto
a preliminar,

1.2.

Violação ao Princípio da Dialeticidade

Ainda nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público de primeiro grau sustenta o não conhecimento do recurso defensivo, sob o argumento de que este violaria o princípio da dialeticidade. Alega que a defesa não teria indicado, de forma clara, quais provas contrariam a sentença absolutória, tampouco especificado os fundamentos jurídicos efetivamente impugnados (ID 246053757).

Contudo, a alegação não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade, consagrado na jurisprudência pátria, exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando de maneira minimamente articulada as razões pelas quais busca sua reforma da sentença. Trata-se de exigência voltada à formação de um contraditório efetivo, mas que não pode ser interpretada com excessivo formalismo.

A peça recursal atende aos pressupostos do princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar de maneira clara e fundamentada os pilares da decisão que se pretende reformar.

No caso em exame, observa-se, sem dificuldade, que a apelação tem por escopo a modificação do resultado da sentença, buscando a absolvição do réu com base na reapreciação do conjunto fático-probatório, uma vez que postula a revisão da valoração das provas e a consequente responsabilização penal, e, caso o pedido não seja acolhido, pretende que a segunda fase da pena seja reduzida.

Ainda que não haja impugnação minuciosa e pormenorizada de cada fundamento da sentença, a insurgência atinge diretamente o núcleo da decisão, qual seja a absolvição fundada na falta de prova ou no reconhecimento da confissão espontânea. Nessa perspectiva, a dialeticidade se encontra satisfeita, pois o recurso devolve à instância revisora o exame do mérito da controvérsia, sem incorrer em vícios formais que justifiquem seu não conhecimento.

Ademais, considerando que o recurso contém fundamentação apta a demonstrar o inconformismo da parte com o mérito da sentença, revela-se incabível o não conhecimento da apelação por suposta ofensa à dialeticidade. Nesse sentido, confira-se:

“Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”. (N.U 0001747-73.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Apesar da ausência de impugnação específica nas razões recursais para subsidiar o pedido de absolvição sumária, o recurso deve ser conhecido, tendo em vista que a interposição do presente constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da dialeticidade recursa (...)”. (N.U 0005228-78.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Com base nos fundamentos acima,
afasto as preliminares
suscitadas nas contrarrazões do Ministério Público, por manifesta improcedência.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Infere-se dos autos que na noite de 16.2.19, por volta das 22h, na Rua Vilhena, n.o 08, Bairro Renascer, no município de Brasnorte/MT,
José Aparecido Rocha dos Santos
e
Juliano Soares de Melo
, durante o repouso noturno, subtraíram bebidas alcoólicas, doce e um aparelho de som de propriedade de
Jair Soares
(Fato 1)
.

Em outro episódio, ocorrido no mesmo dia, por volta das 20h, na Rua Ouro Preto, no Bar da Sabrina, também no Bairro Renascer, eles
tentaram
subtrair bebidas alcoólicas e uma vara de molinete pertencentes a
Adrineia Ferreira da Silva
. A tentativa restou frustrada em razão do flagrante da vítima, que gritou por socorro, levando a dupla a abandonar os objetos e empreender fuga (Fato 2)
.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos artigo 155, §1o, e §4o, inciso IV, - Fato 1, e artigo 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II - Fato 2, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
José
foi condenado pelo Juízo singular conforme os termos do relatório, enquanto
Juliano Soares de Melo
teve extinta a sua punibilidade após a sentença condenatória, em razão de seu falecimento
(ID
255394664)
.

É o relato do essencial.

A existência do crime (
materialidade
) e a
autoria
dos crimes restam devidamente demonstradas nos autos, por meio
do Auto de Prisão em Flagrante (ID 255394659 – Pág. 13), Boletins de Ocorrência (ID 255394659 – Pág. 14/20 e Pág. 58/59), Termo de Exibição e Apreensão (ID 255394659 – Pág. 26, Pág. 30 e Pág. 70), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 255394659 – Pág. 37), Auto de Avaliação (ID 255394659 – Pág. 72), Relatório (ID 255394659 – Pág. 74/77), corroborados pelas declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases do processo (ID 255394659), que revelam a prática dos crimes, exatamente como descrito na exordial acusatória.

Tais documentos evidenciam a prática de dois delitos patrimoniais, sendo um furto consumado (Fato 1) e o outro furto, tentado (Fato 2), realizados pelo apelante
José
e seu comparsa
Juliano
(já falecido), ambos os crimes no Bairro Renascer, em Brasnorte-MT, em continuidade delitiva, seguir delineados.

O
Fato 1
ocorreu no dia
16.2.2019,
por volta das
22 horas,
na
Rua Vilhena, n.o 08, local em que o apelante e seu comparsa,
durante o repouso noturno, arrombaram um veículo
Kombi
(
trailer
)
de propriedade da vítima
Jair Soares,
utilizado para venda de lanches, que estava estacionado em frente à residência da vítima. Do interior do veículo subtraíram diversas
bebidas alcoólicas (
whisky
e
vodka
)
,
refrigerantes Coca-Cola
,
caixas de doces (balas e chicletes)
e um
aparelho de som.

Na
fase policial
, segundo a vítima
Jair Soares,
ao

retornar no período noturno para casa deparou-se com a porta de seu veículo arrombada e avistou os dois suspeitos saindo do local em bicicletas que, ao perceberem a presença da vítima ambos correram em direção ao quintal. Um dos suspeitos, conhecido pela vítima pelo apelido de “
Risadinha
” –
Juliano
-, conseguiu fugir, enquanto o outro (o apelante
José
), foi contido até a chegada da polícia, o qual indicou os locais onde os objetos furtados haviam sido escondidos. Parte dos bens foi localizada em um terreno baldio próximo da casa da vítima, enquanto outra parte foi encontrada na residência de um dos suspeitos. Frisou ao final que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 900,00

(ID 255394659 - Pág. 35/36).

Os policiais militares,
Willian Victor Santos Moraes
e
Paulo Sérgio Alves
, responsáveis pelas diligências, relataram que foram acionados para atenderem a uma ocorrência de crime de furto na casa da vítima
Jair.
Ao chegarem ao local, avistaram o apelante
José
imobilizado por populares. Questionado,
José
revelou o nome de um de seus comparsas (
Juliano Soares de Melo
– vulgo “
Risadinha
”.

Ainda em diligências, os policiais se dirigiram até a casa do corréu
Juliano,
onde apreenderam parte dos objetos. Embora o apelante estivesse nos fundos da casa ele fugiu (ID 255394659 - Pág. 23/28).

O informante
Marcelo Soares de Melo
disse que seu irmão, o corréu
Juliano
,
chegou à residência no dia dos fatos com seu amigo
José
com sacolas contendo bebida (
whisky
) e bala, os quais lhe disseram que se tratavam de uma “
fita que eles tinham feito
”, que iriam vender as bebidas no “
Bar da

Sabrina
” para adquirirem drogas e que
Juliano
fugiu ao notar a presença dos policiais, os quais encontraram bebida, refrigerante e bala na residência (
255394659 - Pág. 31/32).

O apelante
José
relatou que estava indo para a casa do corréu
Juliano
e o encontrou no trajeto, o qual lhe pediu para que esperasse próximo dali. Logo após,
Juliano
retornou em uma bicicleta com bebidas alcóolicas (
whisky
), refrigerante (
Coca-Cola
) e bala (
Halls
), as quais, segundo
Juliano,
iria vendê-las, momento em que chegou a vítima
Jair
e o segurou,

ao passo que
Juliano
fugiu. Ao final, frisou que
estava apenas ajudando Juliano a carregar
os objetos, e que tinha ciência de que
este
estava furtando-os (ID
255394659 - Pág. 42/43).

O corréu
Juliano
confessou a autoria do crime, esclarecendo que visualizaram uma
Kombi,
tipo
trailer,
e “
puxaram a trava” do veículo que abriu.
Desse modo
,
subtraíram diversos itens (garrafas de
whisky
, refrigerantes, caixas de
Halls
e uma “miniatura de caminhonete”). Em seguida, foram até a sua casa onde estava
Marcelo
(
seu irmão
), e logo depois saíram na tentativa de vender os itens furtados (ID 255394659 – Pág. 60/62).

Em juízo
(ID
255394659 - Pág. 570)
, o policial militar
Willian Victor Santos Moraes
confirmou suas declarações, enquanto o policial militar
Bruno Diógenes Cáceres Miranda
afirmou que participou apenas da diligência na residência de
Juliano,
onde foi encontrada uma caixa de som da vítima
Jair.

A vítima
Jair
rememorou suas declarações ora prestadas, afirmando que ao voltar para a casa de um evento naquela noite, encontrou sua
Kombi
“arrombada”, quando avistou
José
e
Juliano
fugindo.
Juliano
conseguiu escapar, mas
José
foi contido com ajuda de populares até a chegada da polícia. Após ser detido,
José
indicou onde os objetos furtados estavam escondidos, e que parte deles foi localizada em um terreno próximo, e outra parte, na casa do apelante
José
.

O informante
Marcelo Soares de Melo
também
confirmou suas declarações dizendo que
Juliano
havia deixado os objetos na casa, os quais seriam provenientes de uma “fita” – furto/roubo -, quando depois disso, a polícia chegou com
José
detido, enquanto
Juliano
que estava nos fundos da casa,

fugiu.

Os réus permaneceram em silêncio.

Em relação ao
Fato 2
(furto tentado), na
fase policial
, a vítima
Adrineia Ferreira da Silva
relatou que trabalhava no
Bar da Sabrina
, sendo companheira da proprietária. Na noite dos fatos, ela encerrou as atividades do estabelecimento e se dirigiu à sua residência, retornando cerca de uma hora depois. Ao chegar ao local flagrou um indivíduo de “estatura baixa e pele morena“ saindo do interior do bar com um saco nas costas, enquanto
Juliano
encontrava-se na porta com uma sacola e uma vara de molinete.

Diante da cena, a declarante gritou e os suspeitos fugiram, abandonando os objetos que carregavam. Destacou, por fim, que os autores estavam furtando cervejas do bar e que também deixaram no local três litros de
whisky
que não pertenciam ao estabelecimento.

Na
fase judicial
(ID

255394659 - Pág. 570 e ID 255394659 - Pág. 618/628), a vítima confirmou integralmente os termos de seu depoimento prestado na fase policial, acrescentando que surpreendeu os autores no momento em que saíam do bar, enquanto ela retornava ao local. Ao avistá-los, gritou o que fez com que ambos abandonassem os objetos que carregavam e fugissem correndo.

Um deles portava um saco nas costas que foi deixado no local, enquanto o outro carregava uma sacola e um molinete — este último de sua propriedade —, tendo deixado a sacola na porta do estabelecimento. Informou que o saco continha três litros de
whisky
que não lhe pertenciam, além de diversas garrafas de cerveja, quantidade também encontrada na sacola.

O corréu
Juliano
também confessou a autoria da tentativa de furto na fase policial, pois, relatou que a dupla (ele e o apelante) tentou praticar novo crime de furto em um bar de propriedade de
Sabrina,
que se encontrava fechado, mas foram surpreendidos por populares que gritaram, o que os fez fugir do local. Narrou, por fim, que
José
foi capturado pela polícia, enquanto o ele conseguiu fugir, mas, posteriormente, foi preso.

O informante
Marcelo Soares de Melo
relatou que a dupla lhe disse que iria “vender” as bebidas no
Bar da Sabrina
para adquirir drogas.

Pois bem.

Restou comprovado nos autos que o apelante, em parceria com o corréu
Juliano
, subtraiu diversos objetos do interior do veículo Kombi adaptado para comércio de lanches, estacionado em frente à residência da vítima
Jair Soares
, durante o período noturno (Fato 1). Segundo a vítima,
Juliano fugiu
, mas o apelante foi detido por populares, e na sequência, indicou aos policiais os locais onde os bens foram escondidos, sendo parte recuperada em um terreno baldio e outra na residência de
Juliano.

O policial militar
Willian Victor Santos Moraes
, nas fases do processo, corroborou os elementos acima, relatando que o réu foi imobilizado por populares, confessou a participação no crime, indicou
Juliano
como comparsa e revelou os esconderijos dos bens.

Tais declarações foram coerentes com os demais elementos dos autos, e estão comprovadas a teor do laudo de avaliação dos bens furtados e dos termos de apreensão e entrega dos objetos (ID 255394695 – Pág. 72, Pág. 38 e Pág. 26).

Destaca-se, ademais, que a condição de agente público o depoimento de policiais não macula, por si só, sua credibilidade, sobretudo quando coerentes, harmônicos e amparados por outros elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Outrossim, o informante
Marcelo Soares de Melo
, irmão do corréu, relatou que
Juliano
e
José
chegaram à residência portando sacolas com bebidas e doces, dizendo terem feito uma "fita" — expressão utilizada para se referir a crimes de furtos — com o objetivo de vender os itens e comprar drogas. A declaração corrobora a confissão detalhada de
Juliano
na fase policial sobre a prática do furto
.

Logo, comprovada a autoria e materialidade do crime do furto consumado, é inviável absolver o apelante.

Em relação ao
Fato 2
, referente à tentativa de furto no estabelecimento comercial
Bar da Sabrina
, a pretensão absolutória também não encontra amparo.

A prova demonstra sem sombras de dúvidas a tentativa do crime de furto perpetrada pela dupla. A vítima
Adrineia Ferreira da Silva
relatou que ao retornar ao local após breve ausência, flagrou dois indivíduos deixando o interior do estabelecimento, carregando sacolas com garrafas de cerveja e um molinete de sua propriedade.

Juliano
foi identificado pela vítima, enquanto o segundo agente foi descrito com características físicas compatíveis com as do apelante. Diante do flagrante, a testemunha gritou, o que provocou a fuga dos envolvidos e o abandono dos objetos.

A confissão do corréu
Juliano
ao relatar que após o furto no trailer, ele e
José
tentaram furtar o
Bar da Sabrina
, sendo impedidos de consumá-la pela intervenção de populares, não deixa dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de furto tentado.

Se não bastasse, o
informante
Marcelo Soares de Melo
disse na fase judicial que conforme
Juliano
e
José
, eles iriam vender as bebidas no
Bar da Sabrina
para adquirir drogas.

Consabido que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevo, sobretudo quando coerentes com as demais provas constantes no processo, como ocorre na hipótese.

O argumento defensivo carece de qualquer prova minimamente verossímil, em afronta ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, diante da robustez do acervo probatório, mantém-se a sentença condenatória, que reconheceu a prática de dois crimes de furto — um consumado e outro tentado — por parte do apelante.

Endossando o mesmo raciocínio, confira-se:

“(...) Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a prova produzida nos autos, mormente os depoimentos do policial militar responsável pela ocorrência, vítima, inclusive, pela própria confissão de um dos réus, os quais são uníssonos e verossímeis, confirmam a materialidade e autoria do delito, indicando que os apelantes praticaram as condutas a eles imputadas, sendo estas provas aptas a subsidiar o édito condenatório. O Enunciado Orientativo 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(...)”. (N.U 0004047-71.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“(...) A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios. 7. Os depoimentos dos policiais são válidos e dotados de presunção de veracidade, quando em harmonia com outras provas e ausente demonstração de má-fé. (...)”. (N.U 0006430-18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

DOSIMETRIA DA PENA

Prosseguindo, quanto ao pedido de

reconhecimento da
confissão espontânea,

razão
assiste à defesa.

O apelante confessou a autoria do crime de furto qualificado consumado (Fato 1), extrajudicialmente aos policiais militares ao ser preso em flagrante, pois indicou o nome de seu comparsa (
Juliano
), bem como informou aonde os bens subtraídos da vítima
Jair
estavam escondidos, sendo possível a partir daí a apreensão das
res furtivae,
com a consequente devolução à vítima de parte dos bens furtados (ID
255394659 - Pág. 38).

A confissão do réu ao ser prestada de forma voluntária, ainda na fase policial e/ou extrajudicial, representa claramente a sua colaboração com a investigação, uma vez que ao agente criminoso, cabe também, escolher permanecer em silêncio, mas ao contrário disso, coopera com a atuação policial contribuindo, muitas vezes, de forma significativa na busca pela verdade real, motivo pelo qual a
benesse
deve ser reconhecida, ainda que a confissão não tenha sido utilizada na sentença condenatória para fundamentar a condenação.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado:

“(...)
3. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que qualificada, mesmo quando não utilizada na fundamentação da sentença condenatória. (...)”. (N.U 0003969- 7.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Noutro giro,
o pedido da defesa para que a pena intermediária seja estabelecida
aquém
do mínimo legal não se sustenta, pois, ainda que presente atenuante da confissão espontânea é pacífico o entendimento de que tal circunstância não autoriza a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

Esse posicionamento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 231, segundo a qual a incidência de atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A fixação da pena deve respeitar os limites mínimo e máximo estabelecidos pela lei penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, CF). Dessa maneira, as atenuantes genéricas não autorizam o rompimento desses limites, e qualquer decisão nesse sentido configuraria invasão da competência do Legislativo.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se as seguintes jurisprudências:

“(...) III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597 .270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. (...). Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...)”. (STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

“(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel . Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009) (...)”. (STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024).

DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO FATO 1:

CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, E §4o, INCISO IV, DO CP) – PENA DE RECLUSÃO DE 2 A 8 ANOS

APELANTE: JOSÉ APARECIDO ROCHA DOS SANTOS

Na 1a fase da dosimetria, o Magistrado estabeleceu a pena basilar no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão.

Na segunda fase da pena, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III alínea “
d
” do CP) por esta instância revisora, deixo de aplicá-la, por outro lado, para reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em virtude do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da pena, ausente causa de diminuição,
DE OFÍCIO,
afasto a aplicação da causa de aumento do repouso noturno, uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.087
de relatoria do Ministro
João Otávio de Noronha
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno não se aplica quando o crime é qualificado, por já estar abrangida na gravidade própria do tipo qualificado.

O entendimento vem sendo acompanhado por este Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação firmada no julgamento repetitivo, o que reforça a necessidade de sua observância para garantir a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência. Corroborando a assertiva:

“(...) 5. “A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)” (Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

(...)”. (N.U 1014805-84.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim, decotada a majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva do apelante
em
2 anos de reclusão
.

Quanto à
pena de multa,
reajusto-a
DE OFÍCIO
, uma vez que a pena acessória deve acompanhar as etapas da dosimetria da pena privativa de liberdade, razão por que, fixo-a em
10 dias-multa,
em atenção ao Enunciado de no. 33 do TJMT/TCCR:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Por zelo, quanto ao Fato 2 (furto tentado), não há alterações a serem feitas, pois o apelante não confessou esse delito. Na fase extrajudicial, admitiu apenas participação no Fato 1, relatando que ajudou a transportar os bens furtados da vítima
Jair
. Ademais, a majorante do repouso noturno não foi aplicada ao crime tentado, enquanto a causa de diminuição da tentativa foi corretamente observada, resultando em pena de 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Somo as penas dos crimes de furto consumado e tentado, conforme texto legal do art. 69 do Código Penal, como adotado pelo Magistrado, e encontro a pena final de
2 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias multa.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime inicial para o cumprimento na pena estabelecido na sentença, qual seja o
aberto
(art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

DE OFÍCIO
, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal (art. 181 da LEP).
A propósito, colaciona-se escólio de ementa:

“(...) Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, é de ser aplicado em favor do apelante o benefício previsto no art. 44, do Código Penal (...)”. (TJ-MT - APR: 00029782420208110015, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas pelo Ministério Público de 1o grau (
referentes à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade e à proibição de decisão surpresa
).

No
mérito
, em
parcial consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

parcial
ao recurso defensivo,
tão somente
para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria, relativamente ao crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal – Fato 1). Ainda assim, preservo a pena intermediária em 2 anos de reclusão, observando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

DE OFÍCIO
, na terceira fase da dosimetria, ainda em relação ao crime de furto consumado, afasto a incidência da majorante do repouso noturno, em respeito ao entendimento consolidado no
Tema 1.087 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, e também
DE OFÍCIO
, reajusto a pena de multa (Enunciado n. 33 TCCR/TJMT).

Em concurso material (art. 69 do CP) com a reprimenda fixada para o crime de Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Majorado pelo Repouso Noturno (art. 155, §1o e §4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal – Fato 2), fixo a
pena definitiva
do apelante
José Aparecido Rocha dos Santos
em
2 anos e 8 meses de reclusão
, além do pagamento de
18 dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.
DE OFÍCIO
,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos
.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025